Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA PCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. ILEGALIDADE. AUSENTE. VIOLAÇÃO DO EDITAL. AUSENTE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Em sua peça recursal o apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam modificados os gabaritos das questões 109 e 111 da prova de concurso público para o cargo de agente da PCDF e da questão 118 da prova de concurso público para o cargo de escrivão da PCDF. Pede, como consequência da alteração dos gabaritos, a elevação de suas notas de 56,48 para a nota final de 61,1464, e de 71,18 para 73,438 pontos líquidos, para, respectivamente, agente e escrivão.
2. O mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, a princípio não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Nesse sentido é o magistério do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral, Tema 485: “(...) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...)” (RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2.2. Ainda que o candidato, ora recorrente, não concorde com as justificativas dadas pela banca, não há qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, de modo que não cabe qualquer interferência do judiciário na alteração dos gabaritos. 2.3. Como bem consignou o magistrado sentenciante: “A análise da correção da prova do requerente na forma como pretendida implicaria em intervenção judicial muito além do mero controle objetivo do ato, com inserção nos critérios técnicos utilizados para a formulação do enunciado das questões e a atribuição dos pontos na prova de acordo com os critérios previstos no edital, o que desborda dos limites da atuação jurisdicional.” 2.4. A banca examinadora apresentou argumento sustentável, embora não seja a interpretação defendida pelo apelante. Ora, sendo legítima a postura da banca examinadora, não poderá o Judiciário substituir o gestor do concurso, sob pena de violar a isonomia do certame diante dos demais candidatos.
3. Recurso improvido.